Tribunal: TJDFT
Processo: 0703682-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Conquanto o entendimento consolidado na Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça exija a formação do contraditório para o cancelamento da pensão alimentícia, a sistemática também se aplica às hipóteses de redução substancial do valor estabelecido. Em outras palavras, a pretendida alteração do valor devido a título de alimentos deve se submeter ao contraditório prévio, sobretudo porque as provas que acompanham a petição inicial foram unilateralmente produzidas.
2. Sobre a alegação de que o filho completou dezoito anos, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência de advento da maioridade do alimentando, uma vez que, à luz do princípio da solidariedade, deve persistir, em caso de necessidade, o pagamento. Todavia, o alcance da maioridade afasta a presunção de necessidade dos alimentos, devendo-se, nessas situações, perquirir se o alimentante possui condições de continuar a prestar os alimentos e se o alimentando ainda necessita da pensão, situação que também demanda a adequada instrução probatória.
3. Recurso conhecido e não provido.